Tribunal: TJSP
Processo: 2304010-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Franca. Construção de galpão sem alvará e projeto arquitetônico aprovado. LM no 1.647/68. Código de Edificações. Regularização. Demolição. Tutela de urgência. – Competência. Câmaras Ambientais. A Câmara Ambiental foi criada considerando a relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. À

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Franca. Construção de galpão sem alvará e projeto arquitetônico aprovado. LM no 1.647/68. Código de Edificações. Regularização. Demolição. Tutela de urgência. – Competência. Câmaras Ambientais. A Câmara Ambiental foi criada considerando a relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. À Câmara Ambiental compete a interpretação e a aplicação da legislação ambiental, assim entendida a legislação que tem por objeto a regulação e a preservação do meio ambiente natural. No caso, cuida-se de ação demolitória cuja causa de pedir e pedido dizem respeito apenas à regularização ou desfazimento de construção erigida sem alvará e projeto arquitetônico aprovado, tendo como fundamentos dispositivos do Código Civil e do Código de Edificações do município de Franca. Embora o imóvel esteja situado na bacia do Rio Canoas, um manancial que fornece água para o município de Franca, a ação não visa à proteção do meio ambiente, mas à regularização da construção erigida em desacordo com as posturas municipais. É hipótese sem conotação ambiental, em que a demanda decorre de controvérsia relativa a direito administrativo e menciona a questão ambiental apenas reflexamente, escapando da competência deste órgão fracionário; a controvérsia deve ser levada às Câmaras de Direito Público. Inteligência da Resolução TJ no 240/05, com redação dada pela Resolução 623/13. Jurisprudência da Turma Especial de Direito Público. – Não conhecimento do recurso e suscitação de conflito de competência à Turma Especial.